Tribunal: TJDFT
Processo: 0742420-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0742420-04.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: CARLOS ROBERTO DE SOUZA D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de apelação cível interposta por BRB BANCO DE BRASILIA S.A. em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo apelado, CARLOS ROBERTO DE SOUZA, em desfavor do ora apelante, julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar o réu a restituir os valores descontos indevidamente do autor, em dobro, haja vista que depois da notificação endereçada ao banco para cancelamento dos descontos realizados em conta corrente, referente à empréstimos, tal requerimento não foi acatado, conforme Resolução n.o 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil. No presente caso, verificou-se que a parte recorrente não instruiu adequadamente o recurso, no momento oportuno, pois apresentou comprovante de recolhimento do respectivo preparo somente 3 (três) dias após o da interposição do apelo, ou seja, preparo intempestivo e insuficiente, no entanto, desacompanhado de qualquer argumento capaz de demonstrar justo impedimento para fazê-lo juntamente com a peça recursal. Nesse cenário, na sequência, foi proferida decisão monocrática desta Relatoria, a qual não conheceu do recurso (ID 58267228), haja vista não preencher os requisitos de admissibilidade. Inconformado com a referida decisão, o apelante interpôs agravo interno, contra a supramencionada decisão, pugnando, em síntese, pela reforma da decisão monocrática ou, então, que fosse exercido o juízo de retratação, haja vista que não houve intimação da parte apelante para recolhimento as custas do recurso de apelação, em dobro, anteriormente a prolação da referida decisão monocrática. Em seguida, houve retratação da sobredita decisão (art. 1.021, § 2o, do CPC – ID 60931909), em homenagem ao art. 1.007, § 4o, do CPC, haja vista que o recorrente deveria ter sido intimado, anteriormente, para comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. No entanto, malgrado devidamente intimado da oportunidade conferida (ID 61463409), o apelado deixou transcorrer “in albis” o prazo assinalado (ID 61727574). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 932, III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O preparo recursal é requisito indispensável e necessário ao seu processamento, e a ausência da comprovação do pagamento acompanhado da respectiva guia de custas no ato de interposição do recurso tem o condão de impedir a apreciação da insurgência recursal, em razão da deserção, acaso não sanado o vício da instrução na forma da legislação processual. No presente caso, a parte apelante não litiga sob o pálio da justiça gratuita, não realizou tal pedido em suas razões recursais e não recolheu o preparo do recurso nos moldes legalmente previstos, assim o caso à baila atrai a normatividade do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC. Nesse sentido, confira: CPC, Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. (...) Não comprovado o recolhimento do preparo com a respectiva guia de custas no ato da interposição do recurso, deve ser o recorrente intimado para comprovar o recolhimento em dobro, por força do § 4o do art. 1.007 do CPC, sendo, ademais, vedada a complementação (§ 5o do mesmo dispositivo legal). Com efeito, conquanto viabilizada oportunidade de recolher o preparo em momento diverso do da interposição do recurso correlacionado, o apelante não comprovou o pagamento do preparo na forma dobrada – haja vista que permaneceu inerte –, ensejando, com isso, a deserção da presente pretensão reformatória. A propósito, a juntada extemporânea da guia de custas e do comprovante do pagamento do preparo recursal na forma simples (insuficiente) não supre a obrigação legal cominada no Código de Processo Civil. Além disso, foi conferido oportunidade ao apelante para regularizar o preparo na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC, no caso, o recorrente formulou pedido nos seguintes termos (ID 59140144 - Pág. 4): “Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos constam, requer a Vossa Excelência que receba o presente recurso, e exerça o juízo de retratação revendo a decisão proferida, determinando a intimação da parte Agravante/Apelante, para no prazo de 5 dias, realizar o recolhimento em dobro das custas do Recurso de Apelação, para que ao final seja o mesmo conhecido e provido, por ser de direito e da mais cristalina JUSTIÇA”. Vê-se, portanto, que o apelante não se atentou para o enunciado do art. 1.007, § 4o, do CPC, que trata de recolhimento não concomitante à interposição do recurso, a fim de se evitar a deserção do recurso, pois - na hipótese – foi oportunizado ao recorrente realizá-lo em momento posterior, porém permaneceu inerte. Nesse sentido, mutatis mutandis, confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. AUSÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE COMPROVAÇÃO. INTIMAÇÃO NA FORMA DO ART. 1.007, § 4o, DO CPC/2015. NÃO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. SÚMULA N. 187/STJ. 1. Não comprovada a concessão de assistência judiciária gratuita e intimada a parte para regularizar o preparo, a inércia da parte acarreta o não conhecimento do recurso especial pela deserção. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.186.790/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.) Em corroboração ao entendimento supramencionado, mutatis mutandis, trago à colação a jurisprudência deste Tribunal de Justiça que segue a mesma orientação: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO RECURSAL. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA. DESERÇÃO RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil - CPC prevê a exigência de comprovação imediata do preparo no ato de interposição do recurso. A redação do referido dispositivo deixa claro que não basta o recolhimento prévio do preparo, é necessária também sua comprovação no ato de interposição do recurso. 2. O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o, do CPC). 3. Não comprovado o preparo, de modo regular e tempestivo, mesmo que ele tenha sido efetivamente recolhido, o recurso será considerado deserto. O saneamento do vício só ocorre se efetuado o recolhimento em dobro. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 4. No caso, embora intimado para recolher o preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, o apelante não o fez. Dessa forma, inevitável o reconhecimento da deserção da apelação. 5. Recurso conhecido e desprovido.(Acórdão 1883949, 00274804520148070016, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2024, publicado no DJE: 8/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREPARO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. INTIMAÇÃO. INÉRCIA. RECURSO DESERTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O Código de Processo Civil é claro e expresso ao dispor sobre a necessidade de comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção. 2. Nos termos § 4o do art. 1.007 do CPC: " O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção." 3. Se, embora intimada a realizar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, a parte se mantém inerte, o recurso não deve ser conhecido. 4. Agravo interno não provido. (Acórdão 1854252, 07435182720238070000, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2024, publicado no DJE: 10/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse passo, apura-se a existência de óbice intransponível ao seguimento da pretensão recursal, inércia da parte recorrente, porquanto não comprovado o pagamento do preparo na forma dobrada, mesmo tendo sido oportunizada possibilidade para tanto, o que atesta a deserção do recurso interposto. Desse modo, ante o não preenchimento do requisito recursal extrínseco relacionado ao preparo e não recolhido nos moldes legalmente previstos, mesmo após concedido o prazo legalmente previsto para fazê-lo, na forma dobrada, forçoso concluir que o recurso se encontra deserto, e, portanto, não comporta conhecimento. Forte nas razões acima expendidas, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, por manifesta inadmissibilidade decorrente da deserção configurada no caso vertente, à inteligência do disposto no art. 1.007, § 4o c/c o art. 932, III, todos do CPC. Por conseguinte, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, MAJORO os honorários advocatícios arbitrados na sentença para R$ 800,00 (oitocentos reais). Intime-se. Cumpra-se. Nada mais havendo, arquivem-se com as cautelas de praxe. Brasília, 8 de agosto de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator